Tribunal: TJMT
Processo: 1019698-60.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019698-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, MARISETE MARCHIORO BARBIERI (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI GENÉZIO LAFIN (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL 002/2021 – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pedido liminar voltado ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo da Impetrante de ver suspenso o procedimento licitatório, em virtude de irregularidades na desclassificação da Agravante, e na escolha de membros da subcomissão.

2. Ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7º, da Lei nº 12.016/2009.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda. – EPP, em face do Município de Sorriso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009547-12.2021.811.0040, que, atendendo pedido de reconsideração, revogou medida liminar anteriormente concedida.

Sustenta a Recorrente que foi desclassificada do certame Licitação de Concorrência Pública nº 002/2021, tipo técnica e preço, ao fundamento de que o “
Material em desacordo com o item 3.10
”.

Afirma que o Julgador singular deferiu o pleito liminar, em 1º de outubro de 2021, determinando a suspensão de todos os atos posteriores à fase de habilitação do Processo Licitatório nº 002/2021. Após, pedido de reconsideração, revogou a decisão.

Pontua que, em data de 29/07/2021, no julgamento da proposta técnica, foi desclassificada em razão do material estar em desacordo com item 3.10, mas na ata do julgamento da proposta constou “
desclassificada por conter identificação no envelope 01
”. Apresentado Recurso Administrativo, esse foi desprovido, acentuado que a Impetrante, ora Agravante, apresentou suas peças que compõe a ideia criativa em Papel A3.

Sustenta a Recorrente a nulidade do ato licitatório em razão de irregularidades na formação da subcomissão responsável por analisar e julgar as propostas técnicas.

Aduz que a decisão administrativa carece de fundamentação objetiva.

Afirma que o ato de desclassificação é ilegal por ferir as regras e princípios do processo licitatório, e que apresentou e preencheu todos os requisitos e documentos exigidos e necessários a sua classificação, em atendimento ao Edital.

Pugnou pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o propósito de:

a) anular o procedimento licitatório e de eventual contrato administrativo dele oriundo pela administração municipal; ou

b) anular a decisão que desclassificou a Agravante; ou

c) anular a decisão que desclassificou a Agravante, anulando todos os atos posteriores a fase de habilitação;

Pedido liminar indeferido. (Id 112080462)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 119172965)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do recurso para que seja suspensa licitação, até o julgamento da ação de base.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda. – EPP, em face do Município de Sorriso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009547-12.2021.811.0040, que, atendendo pedido de reconsideração, revogou medida liminar anteriormente concedida.

Sustenta, em síntese, a Recorrente irregularidades na formação da subcomissão responsável por analisar e julgar as propostas técnicas, e que sua desclassificação é ilegal, a demonstrar um formalismo excessivo, além de carecer de fundamentação a decisão administrativa.

Insurge a Agravante contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, ao analisar o pedido de reconsideração da liminar, indeferiu a tutela de urgência pretendida, por considerar não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, da Lei nº 12.016/2009, autorizadores da medida.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Quanto ao primeiro argumento da impetrante – irregularidade na formação da subcomissão – cabe registrar que seus membros foram nomeados por meio da Portaria nº 1.117, de 07 de julho de 2021 e, conforme dispõe o art. 10, § 5º, da Lei nº 12.232/09, a licitante tem o prazo peremptório para impugnar os nomes das comissões de 48h (quarenta e oito horas),
verbis
:

‘Art. 10. As licitações previstas nesta Lei serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial, com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas.

(...)

§ 5º Para os fins do cumprimento do disposto nesta Lei, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se referem os §§ 2º, 3º e 4º deste artigo, mediante fundamentos jurídicos plausíveis’.

Na espécie, contudo, embora o ato público que nomeou os membros da subcomissão tenha sido publicado em 07/07/2021, somente neste
mandamus
pretende a impetrante impugnar os nomes, o que esvazia, ao menos por ora, o
fumus boni juris
para a concessão da liminar almejada quanto a este ponto.

(...)

Quanto à tese de “nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação” tampouco vislumbro a presença de fumus boni juris, uma vez que a impetrante foi desclassificada justamente por questão meramente objetiva, qual seja, descumprimento da regra do edital quanto ao padrão de apresentação da proposta, pois, enquanto o item 3.10 do edital convocatório determinava a apresentação de propostas em ‘papel A4, branco 75g/m2’, a impetrante apresentou a sua em papel A3. Consequentemente, a
priori
, não há verossimilhança na alegação de ilegalidade do ato administrativo ou mesmo configuração de formalismo e rigor exagerado, mas, apenas e tão somente, obediência aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente aqueles afetos à licitação.

Nos termos da legislação pertinente, ‘a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade , da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos’ (art. 3º da Lei 8.666/93 e artigo 31 da Lei 13.303/2016).

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório determina que aquilo que for estabelecido na regra editalícia vincula tanto a Administração Pública quanto os particulares, só admitindo mitigação do disposto no edital caso evidenciada alguma ilegalidade, o que sequer foi questionado pela impetrante tão logo tomou ciência do edital em questão.

Inclusive, eventual distorção do edital pela via judicial poderia despedaçar justamente a isonomia do certame, na medida em que privilegiaria uma concorrente, no caso a impetrante, em detrimento dos demais desclassificados pelo mesmo motivo.

Por este motivo, não há que se cogitar em configuração de formalismo exacerbado por parte das autoridades impetradas. Neste sentido: ‘(...) A desclassificação de proposta apresentada em desconformidade com o edital não configura formalismo exacerbado, mas, sim, respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Tratando-se de procedimento licitatório simplificado para contratação emergencial de serviço de brigada contra pânico e incêndio, inviável a aplicação dos prazos e procedimentos previstos para as modalidades licitatórias comuns, pois incompatíveis com a urgência demandada pela Administração Pública. Recurso conhecido e desprovido.’ (TJDFT – Ap. Civ. nº 20160110996017, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª T. Cív., j. 8/11/2018, DJE 12/11/18, p. 961/966).

Deste modo, em reanálise dos fatos alegados na inicial não verifico ilegalidade ou abusividade no ato impugnado ou mesmo a relevância da fundamentação exposta na peça basilar que justifique a concessão da tutela de urgência requestada.” (
sic
Id 107601455)

O art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, ao tratar da possibilidade de concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, preleciona:

Art. 7º
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e

do ato impugnado puder resultar a ineficácia

da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Com efeito, são exigidos dois requisitos para que se possa deferir,
in limine litis
, a medida liminar (suspensão dos efeitos do ato coator) necessária à preservação da eficácia da ulterior ordem de segurança, a saber:
(i)
fundamento relevante (
fumus boni iuris
);
(ii)
risco de ineficácia da medida (
periculum in mora
).

No presente caso, muito embora o risco inerente à demora do provimento jurisdicional final seja latente, a prova inequívoca e pré-constituída da verossimilhança do direito líquido e certo deduzido pela parte não restou evidenciada.

Infere-se dos autos que a

desclassificação da Agravante está fundamentada no subitem 3.10 do edital, assim disposto:

3.10. O conteúdo dos envelopes deverá ser apresentado em 01 (uma) única via, com todas as folhas legíveis e numeradas sequencialmente, rubricadas, não sendo permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, com exceção para o conteúdo do envelope “1”, que além de tais exigências, seu conteúdo deve ser elaborado da seguinte forma:

• Em papel A4, branco 75g/m2;

• Com textos justificados;

• Com texto em fonte “Arial”, preta, tamanho 12 pontos, espaçamento simples.

• Com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos tamanho 8, no canto inferior direito da página;

• apresentado com folhas soltas, sem qualquer item que possa identificar sua proposta, exemplos: grampos, clips, presilhas, perfurados, encadernados;

• Sem identificação da licitante (ID 66916940, pg. 6).

Da análise dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a Agravante não trouxe elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em especial porque, em princípio, como bem ressaltado na decisão recorrida: ocorreu a perempção do direito de questionar a formação a subcomissão do certame; a desclassificação da Recorrente do certame se deu em razão de inobservância de regra editalícia,
que possibilitava a identificação da sua proposta
; a decisão administrativa trouxe os fundamentos da desclassificação da Recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação; bem como não há que se falar em excesso de formalismo, vez que o Edital de convocação faz lei entre as partes, além da necessária observância aos princípios que a regem a Administração Pública.

Destaco que, embora possa parecer um formalismo excessivo, a inobservância do Edital, quanto ao tamanho do papel utilizado para apresentação da proposta – A4, pode identificar a proposta o que configura burla ao princípio da impessoalidade do julgamento.

No que se refere à irregularidade na formação da subcomissão, o Recorrente não observou o prazo previsto no art. 10, § 5º, da Lei 12.232/2010, de 48h (quarenta e oito horas), para impugnar “pessoa integrante da relação a que se referem os §§ 2º, 3º e 4º deste artigo, mediante fundamentos jurídicos plausíveis”, o

que fragiliza o fundamento recursal.

Assim, das razões do recurso e documentos acostados aos autos, não é possível aferir a relevância dos fundamentos apresentados pelo Agravante, posto que a decisão impugnada está baseada na proteção aos princípios administrativos relacionados à licitação.

Destarte, tenho que não comprovado os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022